Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746197-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WILDEMAR FELIX ASSUNCAO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de WILDEMAR FELIX ASSUNÇÃO E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0707158-95.2020.8.07.0001), reduziu a penhora para 5% sobre o salário líquido do executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S/A em face de Wildemar Felix Assunção e Silva, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 359.386,39 (atualizado). O executado apresentou pedido de reconsideração (ID 245754840) da decisão que determinara a penhora de 15% sobre seu salário (ID 244512827 - 198963717), alegando redução significativa de sua remuneração após recontratação no Senado Federal, passando a perceber rendimento líquido mensal de R$ 8.649,83. Sustenta a impossibilidade de manter os descontos nos moldes fixados e requer a adequação da penhora à nova realidade financeira. Juntou aos autos contracheque comprovando percepção líquida de R$ 6.027,26, no qual já consta implementado o desconto de 15% (ID 248681614). O exequente, em resposta (ID 246726814), manifestou-se pela manutenção da penhora nos moldes anteriormente fixados, sob o argumento de que os valores já estabelecidos mostram-se proporcionais e adequados. Subsidiariamente, pugna pela fixação do percentual de 15% sobre os recebíveis do executado. Consta em conta judicial o valor de R$ 4.883,20, proveniente da penhora. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo executado, visando à redução do percentual de penhora incidente sobre seus rendimentos por fato superveniente, qual seja, a redução salarial. A controvérsia exige ponderação entre a efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88). Admite-se, em caráter excepcional, a penhora de parte do salário, desde que garantida a subsistência digna, mediante análise da renda mensal, da natureza e do valor da dívida, de modo a assegurar o direito do credor sem comprometer a dignidade do devedor nem permitir o uso abusivo da impenhorabilidade. No caso concreto, quando do deferimento da constrição de 15% dos rendimentos do executado (ID 198963717), em junho/2024, o executado percebia salário líquido em torno de R$ 17.000,00. Atualmente, conforme comprovante juntado, o executado ocupa novo cargo, percebendo salário líquido aproximado de R$ 8.649,83, valor que corresponde aproximadamente a metade do que recebia à época do deferimento da penhora, valor que deve ser analisado em conjunto com as demais obrigações que recaem sobre seus vencimentos, como descontos compulsórios e pensão alimentícia. Diante da alteração substancial da remuneração, impõe-se a readequação da penhora a fim de manter o equilíbrio entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor. Portanto o percentual anteriormente fixado (15%) mostra-se excessivamente oneroso diante da nova realidade financeira apresentada. Assim, impõe-se a redução da penhora para 5% sobre o salário líquido do executado, medida que preserva sua subsistência sem inviabilizar a execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração para determinar que a penhora incidente sobre os rendimentos do executado seja reduzida para 5% (cinco por cento) do salário líquido, a partir da presente data, devendo a instituição pagadora (Senado Federal) efetuar os descontos e depósitos mensais em conta judicial vinculada a estes autos, até a integral satisfação do débito que fixo em R$ 354.485,19, já considerando o desconto dos valores depositados em conta judicial. Anote-se. Defiro o levantamento do valor de R$ 4.883,20, depositado em conta judicial, mais acréscimos legais, em benefício da parte exequente. Expeça-se o competente alvará, independente de preclusão. Encaminhem-se o expediente para o Senado Federal para imediata providência. Concedo a decisão força de ofício. Aguarde-se o depósito pelo prazo de 30 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o devedor recebe rendimentos mensais líquidos em torno de R$ 18.000,00 e que a manutenção do percentual de 15%, até a satisfação integral do débito, não lhe trará prejuízos, pois preservará a sua subsistência. Argumenta que, de acordo com o DIEESE, o salário-mínimo ideal correspondente ao valor de R$ 7.274,43, razão por que há a possibilidade de penhora salarial sem o comprometimento do mínimo existencial. Acrescenta que o pedido de reconsideração do executado se limitou à readequação à suposta nova remuneração e que deve ser observada a comprovação realizada no recurso. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para ser mantida a penhora salarial no percentual de 15% dos rendimentos do devedor. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, não reconheço a probabilidade do direito invocado quanto à possibilidade de aumento da penhora salarial. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 15:45:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador